Tribunal: STF
Processo: Rcl 58952
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Manacapuru, nos autos do Processo 0603307-55.2022.8.04.5400, em razão da suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC, dada a determinação de reintegração de posse de imóvel ocupado por diversas pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade. 



    Colhe-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A medida liminar possessória recorrida foi deferida nos autos da Ação Possessória n° 0603307-55.2022.8.04.5400, que tramita na 2º Vara da Comarca de Manacapuru. A MM. Juíza de 1º grau, ao deferir a liminar, não observou os requisitos da ADPF n.º 828/STF, não conferiu prazo razoável para fins de desocupação voluntária da imóvel em litígio (apenas 48 horas); bem como autorizou, desde logo, o uso de força policial, mesmo sem qualquer indício de resistência por parte dos ocupantes. 



    Houve a expedição do Mandado (mov. processual 31.1 dos autos de origem), distribuído ao Oficial de Justiça Elizeu Félix da Silva. 



    No dia 05/04/2023, a Defensoria Pública recebeu alguns moradores da área, os quais apresentaram cópia do Mandado, inferindo que o Oficial de Justiça competente compareceu no local e informou que, caso não houvesse a desocupação, ele retornaria ao local acompanhado de mais policiais.



    Assevera-se que na área em questão residem cerca de 30 (trinta) famílias carentes e, aproximadamente, 150 (cento e cinquenta) pessoas a serem afetadas caso a medida seja mantida, incluindo crianças e idosos. Ademais, segundo informações dos moradores, diversas pessoas exercem atividades de agricultura familiar, da qual advém o sustento que garante a subsistência dessas pessoas. A área que se pretende, abruptamente, desocupar, é extensa e trata-se de localidade em que inúmeras famílias construíram suas moradias de boa-fé e lá residem há anos: 



    (…)



     Depreende-se que, possivelmente, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Manacapuru/AM não tenha conhecimento desse quantitativo de famílias e sua composição, uma vez que não constou na petição inicial qualquer informação nesse sentido, aduzindo a exordial, de forma simplória que ‘(...) o representante legal da Requerente foi informado que o imóvel retromencionado havia sido invadido por pessoas não identificadas, que adentraram na propriedade e passaram a derrubar árvores, remover areia e barro e iniciaram a construção de pequenas casas, algumas com madeira e outras em alvenaria’. 



    Após prolatada a Decisão, o Juízo de 1° grau intimou a parte autora para informar a área correta a ser reintegrada, tendo em vista as divergências nas informações prestadas entre a inicial e os documentos anexados, ao que parte autora requereu, então, a expedição do competente mandado de reintegração de posse a ser cumprido no Logradouro: Sítio Jarandá, Rodovia Manuel Urbano, KM 83, S/N, Bairro Terra Preta – Manacapuru /AM, CEP:69400-030. Ato contínuo, houve a expedição do Mandado (mov. processual 31.1 dos autos de origem), distribuído ao Oficial de Justiça Elizeu Félix da Silva:



    (…)



     Na data de 05/04/2023, moradores da área compareceram à sede da Defensoria, em Manacapuru, e apresentaram cópia do Mandado, inferindo que o Oficial de Justiça competente compareceu no local e informou que, caso não houvesse a desocupação em 48h, ele retornaria ao local acompanhado de mais policiais, para proceder a desocupação. 



    Os populares, desesperados, munidos da informação prestada pelo Oficial de Justiça, se dividiram e compareceram, na sede da Defensoria em Manacapuru, na Delegacia de Polícia, na Prefeitura e na sede do Ministério Público de Manacapuru, na tentativa de reverter a decisão. 



    Então, a DPE/AM, na condição de custos vulnerabilis, ingressou com o Agravo de Instrumento nº 4003394-56.2023.8.04.00 00, em sede de Plantão Judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com o objetivo de obter a imediata suspensão da medida liminar de reintegração de posse, bem como o imediato recolhimento do Mandado distribuído ao Oficial de Justiça Elizeu Félix da Silva, cujo cumprimento foi iniciado no dia 05/04/2023. 



    No entanto, mesmo diante do latente risco de cumprimento da medida liminar sem a observância da ADPF n.º 828/STF e sem a concessão de prazo razoável para a desocupação voluntária, bem como considerando a hipossuficiência e vulnerabilidade social dos moradores afetados pela medida liminar recorrida, o Desembargador plantonista deixou de analisar o pedido em sede de plantão, argumentando exatamente o seguinte:



    (…)



    Todavia, demonstra-se a inviabilidade de intentar-se a distribuição ordinária, uma vez que o Oficial de Justiça já compareceu no local e informou que após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do dia 05/04/2023, cumprirá o mandado com uso de força policial, fato que impõe urgência e justifica a distribuição perante o plantão judicial”. (eDOC 1, p. 2-6 – ID: 72ce10e8)



    Diante disso, a reclamante sustenta ofensa à decisão proferida nos autos da ADPF 828-MC, porquanto “o Supremo Tribunal desenhou um regime de transição para a retomada do cumprimento das ordens remocionistas de pessoas em situação de vulnerabilidade e de insegurança possessória, centrada na instituição de um mecanismo de tratamento e de orientação estratégica na estrutura dos tribunais estaduais e federais e na obrigatoriedade de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por tal mecanismo, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. Trata-se da subordinação (ou do condicionamento) do cumprimento das ordens remocionistas a um devido processo legal densificado e a garantias de natureza procedimental e institucional, com finalidade de tratamento jurisdicional dos conflitos fundiários e de controle da violência estatal investida na retomada de territórios que servem como moradia à população vulnerável”. (eDOC 1, pp. 10-11 – ID: 72ce10e8) 



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para sustar os efeitos da decisão reclamada, bem como “seja proferida ordem de cumprimento (...), com a instalação de comissão de conflito fundiário para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, suspendendo-se o cumprimento da ordem de reintegração de posse deferida no caso em apreço até a adoção das providências mencionadas, sob pena de violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 18 – ID: 72ce10e8) 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Na espécie, a Defensoria Pública do Estado do Amazona alega violação ao decidido pelo STF na ADPF 828-MC.



    Registro que no julgado paradigma, o Ministro Roberto Barroso, inicialmente, deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i)  ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021; grifei)



     



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, que em seu artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, a saber:



    “Art. 3º Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:



    I - garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;



    II - manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;



    III - proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;



    IV - acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;



    V - privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio”.



    Importante revelar, ainda, que o Plenário do STF referendou a aludida medida cautelar incidental para: (i) Determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) Fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em recente decisão, o Plenário desta Corte, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022)



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso.



    Na espécie, verifica-se que a autoridade reclamada, deferindo tutela de urgência, determinou a desocupação voluntária do imóvel ocupado irregularmente. Nesses termos, transcrevo trecho do referido julgado:



    “Trata-se de Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS movida pela parte autora em face do requerido. Sustenta ser legítima proprietário do imóvel localizado no Km 82, s/n, da Rodovia Manuel Urbano, com uma área total de 901.735,28 m², e um perímetro de 3.666,10 mls, neste município de Manacapuru/AM, objeto da matrícula nº 3.005, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Manacapuru/AM, que foi indevidamente ocupado pelos requeridos. Requer o deferimento da medida, em preliminar, a fim de reaver a posse turbada.



    (…)



    No caso dos autos, verifica-se se tratar de posse indireta disciplinada pelo art. 1.197 do CC que dispõe: 



    (...)



    A parte autora possuía a posse indireta do imóvel quando teve sua posse turbada pelos requeridos, portanto inexiste fundamento jurídico para que os réus exerçam a posse do referido bem. 



    Assim, verifico presentes os requisitos essenciais para a concessão do pedido de liminar ora pleiteado, a probabilidade do direito (posse indireta – possuidora de direitos inerentes à propriedade), e o perigo da demora (risco de repasse do imóvel pelo invasor a terceiro, depredação do bem...), sendo de rigor o deferimento do pedido. 



    Pontuo, que a concessão da medida liminar não ensejará perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, em caso de comprovação pela demandada da contratação pela parte autora do empréstimo ora questionado, a decisão em tutela de urgência poderá ser revogada, restabelecendo-se o status quo ante, de acordo com o que preceitua o artigo 296, caput, do Código de Processo Civil. 



    Forte em tais fundamentos, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência ora postulada, para determinar que o requerido desocupe o imóvel da parte autora, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). 



    Comprovado o recolhimento das custas e das diligências, expeça-se Mandado de Reintegração da posse, a ser cumprido no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Decorrido o prazo para desocupação ora fixado, não ocorrendo a desocupação voluntária, determino a desocupação forçada a ser realizada no prazo de 24h (vinte e quatro horas), ficando desde já deferido o auxílio de força policial, caso ocorra resistência ao cumprimento desta decisão”. (eDOC 2, pp. 95/97 – ID: ba7d079d)



    Ora, como bem evidenciado, a remoção coletiva restou determinada em razão de ocupação irregular decorrente da turbação da posse do imóvel situado na Rodovia Manuel Urbano, KM 83, do Município de Manacapuru/AM, ocorrida na data de 14.5.2022 (conforme relatado na exordial).



    Cumpre esclarecer que, nos termos do voto condutor da liminar referendada, proferida pelo Min. Roberto Barroso, assentou-se que “ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse”. (DJe 1º.12.2022, p. 4)



    Com efeito, essa Corte referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Dessarte, a hipótese versada na presente reclamação não resta alcançada pela referida decisão, uma vez que não se trata de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022.



    Em situação semelhante à dos autos, destaca-se decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso, na Rcl 57.238/ES, e assim ementada:



    “Direito constitucional. Reclamação. Ocupação coletiva de área rural, posterior a 31.03.2021, cuja remoção não havia sido suspensa por decisões proferidas na ADPF 828. Inaplicabilidade do regime de transição”. (DJe 12.12.2022)



     Transcrevo, a propósito, trecho da referida decisão:



    “(...)



    15. Observa-se que a parte beneficiária já havia sido efetivamente reintegrada na posse da área antes da primeira decisão proferida na ADPF 828 e que as novas ocupações ocorreram em 04.07.2021 e 17.01.2022. Diante disso, antes de tudo, é preciso destacar que os ocupantes não se beneficiavam das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão de desocupações coletivas e despejos até 31.10.2022. Isso se deve à data em que ocorreram as ocupações. De acordo com o art. 7º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão de medidas administrativas e judiciais que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel urbano que sirva de moradia não se aplica a ocupações ocorridas após 31.03.2021. Ademais, o termo da decisão de suspensão já foi superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    16. O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    17. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória”. (grifei)



    Cito, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 57.364/PE, Rel. Min. Alexandre de Morais, Dje 15.12.2022; Rcl 57.283/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2022 e Rcl 57.054/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2022.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado (medida cautelar concedida na ADPF 828-MC), o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Inadmissível, assim, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente